Tribunal: TJPA
Processo: 0805418-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805418-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO LOPES PINTO, ANA ROSA MIDORI EGOSHI PINTO

AGRAVADO: TAKUO EGOSHI, SUMIKO EGOSHI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
DEFERIU A LIMINAR E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA PAULO LOPES PINTO E ANA ROSA MIDORE EGOSHI PINTO, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS RÉUS LIMITADO A 30 (TRINTA) DIAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE AINDA O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Existem documentos que demonstram que o imóvel teria sido adquirido pelo agravante no ano de 2004 e ratificado em 2007 através de acordo judicial (Id. 1906997; 1906998 e 1907004) no qual até consta que realiza sua atividade laboral neste local.

III -
Neste momento processual, não resta demonstrado a efetiva dos requisitos elencados no art.561 do CPC, para que o Juiz Singular determinasse a expedição de mandado de Reintegração de Posse, já que também, no processo principal, consta apenas um boletim de ocorrência, no qual relata que o imóvel teria sido invadido em 10/07/2018, porém, tal alegação não seria suficiente para demonstrar sua posse.

IV -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO LOPES PINTO
e
ANA ROSA MIDORI EGOSHI PINTO
em face da decisão proferida pela Vara Única do Acará/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
TAKUO EGOSHI
e
SUMIKO EGOSHI
.

A decisão agravada foi a que deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado de Reintegração de Posse contra Paulo Lopes Pinto e Ana Rosa Midore Egoshi Pinto, do imóvel, lote 135, localizado na rodovia Acará-Moju, colôni Paes de Carvalho, neste município, medindo 17ha, 57 e 77, possuindo título definitivo n° 00937, expedido em 29.01.1982 que deverá ser cumprido com as cautelas e formalidade legais, e em sendo necessário, com a requisição de força policial, devendo os réus: a) se abster, mesmo que por interposta pessoa, de realizar qualquer construção no imóvel objeto do litígio ou pratiquem atos que atentem contra a posse da autora; b) realiza o imediato desmonte das moradias eventualmente construídas no local, bem como retiro o material destinado à sua construção; c) na hipótese de descumprimento, nos termos da legislação em vigor, fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos réus, limitada a 30 (trinta) dias, em favor dos autores, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Aduz o agravante que os agravados não trouxeram aos autos sequer um indício de que já tenham exercido a posse efetiva sobre o imóvel, nem mesmo que detinha no momento do suposto esbulho.

Alega ainda, que comprovam a propriedade e o exercício da posse sobre o terreno discriminado nos autos, que outrora, por encontrar-se as margens de uma Rodovia Estadual de grande circulação e sofrer eminente ameaça de invasão, precisou que fosse feita a supressão da vegetação para que fosse assim reforçado o cercado ali já existente. Afirma ainda, que para o pedido de reintegração de posse, mister sejam atendidos os requisitos do Art. 927 do CPC. E que, a prova dos autos apenas demonstra que os autores não detinham mais a posse e muito menos a propriedade do imóvel ao vende-lo em 2004 aos requerentes.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1906989/1907070.

Ás ID.2362160 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2460410 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado de Reintegração de Posse contra Paulo Lopes Pinto e Ana Rosa Midore Egoshi Pinto, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) para cada um dos réus limitado a 30 (trinta) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os autos, e todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque existem documentos que demonstram que o imóvel teria sido adquirido pelo agravante no ano de 2004 e ratificado em 2007 através de acordo judicial (Id. 1906997; 1906998 e 1907004) no qual até consta que realiza sua atividade laboral neste local.

Sendo assim, neste momento processual, não resta demonstrado a efetiva dos requisitos elencados no art.561 do CPC, para que o Juiz Singular determinasse a expedição de mandado de Reintegração de Posse, já que também, no processo principal, consta apenas um boletim de ocorrência, no qual relata que o imóvel teria sido invadido em 10/07/2018, porém, tal alegação não seria suficiente para demonstrar sua posse.

Importante ressaltar ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois caso seja mantida a decisão guerreada, o agravante ficará afastado do seu imóvel.

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto pelo
Conhecimento
e
Provimento
do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020